Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-34.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015274-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN DE SOUZA GODOY - CPF: 022.154.431-38 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DA PARTE AUTORA DE REMESSA DO PROCESSO PARA O JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– PEDIDO QUE, PORÉM, NÃO SE CONFUNDE COM DESISTÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É nula por vício de fundamentação idônea a sentença que adota como razão de decidir questão não relacionada com a causa (CPC, art. 489, §1o, I). 2. Em razão do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43), é incabível a remessa do processo da Justiça Comum ao Juizado Especial Cível após a opção feita pela parte no momento da distribuição da ação, já que se trata de competência relativa e concorrente. 3. O não recolhimento das custas processuais implica no cancelamento da distribuição do feito, em homenagem ao art. 290 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1015274-34.2019.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENAN DE SOUZA GODOY contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Declaração de Inexistência de Débito c/c Revisão de Valores e Obrigação de Fazer
(...)
e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1015274-34.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., homologou a desistência manifestada nos autos pelo autor e, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito (cf. Id. no 75942062).

O apelante diz que, ao contrário do que entendeu o juiz, “
em momento algum
(...)
desistiu da demanda, mas sim, verificando o erro material na distribuição, solicitou que os autos fossem remetidos ao Juizado Especial Cível
”, logo, “
ao proferir sentença indeferindo petição inicial fundamentado em suposto pedido de homologação de desistência o qual não fora feito nos autos, nota-se grave erro, em vista do excesso de formalismo, e falta da verdadeira adequação processual,
(além do mais)
, a sentença foi surpresa ferindo o direito do autor em uma apreciação justa
”, bem assim os princípios da cooperação, celeridade e economia processual.

Pede, pois, o provimento do recurso, para seja “
anulada a sentença proferida nos autos, a fim de acolher o seu pedido
(...)
, determinando o regular prosseguimento do feito, com declínio de competência para o Juizado Especial da comarca de Rondonópolis
” (cf. Id. no
75942083
).

Nas contrarrazões, a apelada
argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, segundo alega, as razões recursais não chegam a
combater diretamente a sentença;
no mérito, refuta os fundamentos recursais e
torce pelo desprovimento do recurso (cf.
Id. no 75942086).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, pois é
perfeitamente possível depreender o motivo pelo qual o ora apelante discorda do desfecho dado ao processo pela sentença e pretende vê-la reformada em grau recursal.

Quanto ao mérito recursal, o caso envolve ação proposta pelo apelante objetivando a declaração de nulidade de “
multa imposta pela ré
(Energisa)
, referente à unidade consumidora no 6/1244205-5, no valor de R$ 1.207,94
”, e, como forma de compensar os danos sofridos com a cobrança indevida, a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais; além disso, ao distribuir a inicial, afirmando não ter condições de custear as despesas processuais, o autor/apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id. no 75942024 - pág. 16).

O pedido de AJG, porém, foi rejeitado tanto em 1a (cf. Id. no 75942053) quanto em 2a Instância (cf. Id. no 75942059 - RAI no 1011864-40.2020), remanescendo ao autor/apelante a opção de recolher as custas iniciais, atendendo aos requisitos de admissibilidade da petição inicial, ou

aceitar/aguardar o cancelamento da distribuição por inobservância da exigência legal.

Foi nesse cenário que veio aos autos o pedido de “
remessa dos autos para o Juizado Especial Cível
”, pois, segundo alegou o autor, “
houve um erro no momento de protocolar a referida ação, pois o endereçamento constante na petição inicial é Juizado Especial Cível e por um erro material, o protocolo ocorreu na Vara Cível
” (cf. Id. no 75942061).

O MM. Juiz considerou a manifestação da parte como um pedido de desistência, embora nada permitisse essa constatação, pois, como acima mencionado, a providência desejada pelo autor era clara e objetiva, apesar de ser incabível – como se verá linhas abaixo –, não se confundindo com a “desistência da ação” do art. 200 do CPC; de todo modo, o que se tem é que a sentença apelada homologou o suposto pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito (cf. Id. no 75942062).

É evidente que sentença é nula por vício/ausência de fundamentação idônea (CPC, art. 489, §1o, I), porém, é desnecessário determinar o retorno dos autos à origem para seja prolatada outra em seu lugar, uma vez que, ainda que por outro fundamento, deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, pois, embora não se possa falar em desistência da ação, necessariamente há de ser cancelada a distribuição à falta de recolhimento das custas iniciais (CPC, art. 290), uma vez que, entre a data da decisão que ordenou ao autor que recolhesse as custas de distribuição e a da sentença apelada, transcorreram cerca de 4 meses sem que fosse atendida a ordem judicial.

Além de não ser minimamente convincente a escusa da parte de que só agora, depois de definida questão em torno da gratuidade da justiça, inclusive, em grau recursal, com o pronunciamento deste eg. TJMT, teria percebido que “
houve um erro no momento de protocolar a referida ação
”, a pretensão de remessa do processo ao Juizado Especial Estadual encontra óbice no princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43), cuidando-se de medida incompatível e inconciliável com a ideia de perpetuação da jurisdição após o ajuizamento da demanda, afinal, a competência dos JEC é relativa (Lei no 9.099/95, art. 3o) e concorrente com a da Justiça Comum, sendo opção do jurisdicionado eleger o caminho que deseja percorrer, porém, após a escolha, permanecerá vinculado a ela até o fim do processo, salvo hipóteses excepcionalíssimas, todas as quais expressamente previstas em lei, nenhuma delas presente no caso em análise.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar a sentença apelada, porém, diante da inobservância da ordem de recolhimento das custas de distribuição no prazo legal, determino o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e mantenho a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sem a condenação do autor ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021